Tribunal: TJBA
Processo: 8000738-15.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
N
º
. 8000738-15.2022.8.05.0146

COMARCA DE
ORIGEM: JUAZEIRO

-
BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

APELANTE: DANIEL ALVES DE SOUZA SILVA

ADVOGAD
A
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO MOINHOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S
PREVISTO
S

NO

ART. 121, §2°, INCISOS III E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
(DUAS VEZES), E NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, TODOS EM CONCURSO MATERIAL.

1) DESCONSTITUIÇÃO DO VEREDICTO POPULAR E ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A PRONÚNCIA. IMP
OSSIBILIDADE
. DECISÃO DOS JURADOS
QUE
NÃO
É
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, “D”, CPP
B
). EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C
RFB
). VÍTIMA QUE IDENTIFIC
OU
O
APELANTE
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS CORROBORATIVOS. ALEGAÇÃO DE “OUVIR DIZER”. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DIRETA E INDIRETA HARMÔNICAS.
PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

2) PLEITO DE EXCLUSÃO DE VÍTIMA POR AUSÊNCIA DE LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRÍVEL POR PROVA TESTEMUNHAL (ART. 167, CPP). ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVA ORAL SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

3) CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06).

3.1) PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE (TEMA 280/STF – RE 603.616/RO). CONSENTIMENTO DA MORADORA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E PETRECHOS DO TRÁFICO. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO.

3.2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DE SUPRIMENTO POR LAUDO PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL, COM GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DEFINITIVO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

4
)
DOSIMETRIA:

4.1)
DECOTE
DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE
DO AGENTE E ANTECEDENTES CRIMINAIS
QUANTO AOS TRÊS DELITOS.

POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS.

PROVIMENTO.

4.2)
AFASTAMENTO DA
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO
DELITO

QUANTO AO
DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

4.3) NOVO CÁLCULO:

4.3.1)
CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
TRÊS
CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS.
PENA-BASE EM 1
5
(
QUINZE
) ANOS
E
0
4
(
QUATRO
)
MESES

E 15 (QUINZE)
DE RECLUSÃO.
SEGUNDA ETAPA. RECONHECIDA A
AGRAVANTE DE PERIGO COMUM,
SEM ATENUANTES.
REPRIMENDA
EXASPERADA
EM 1/6 (UM SEXTO).
PENA PROVISÓRIA EM
1
2

(
DOZE
) ANOS,
09
(
NOVE
) MESES E 15
(
QUINZE
) DIAS DE RECLUSÃO.
TERCEIR
O

ESTÁGIO.

AUSENTES
MAJORANTES,
MAS COM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA.
DIMINUI
ÇÃO DE

DE 1/3 (UM TERÇO).
QUANTUM REDEFINIDO PARA
0
8
(
OITO
) ANOS,
06
(
SEIS
) MESES E
14
(SETE) DIAS DE RECLUSÃO
PARA CADA UM DOS DELITOS. CÚMULO MATERIAL. REPRIMENDA DE 1
7
(DEZESSETE) ANOS E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO.

4.3.
2
)

CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS.
UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
PENA-BASE DE
05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS
DE
RECLUSÃO.
AUSENTES
ATENUANTES, AGRAVANTES, CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO.
SANÇÃO BASILAR RATIFICADA.
05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS
DE
RECLUSÃO, ACRESCIDA DE
502 (QUINHENTOS E DOIS) DIAS-MULTA, À
FRAÇÃO DE
1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

4.3.3)
CÚMULO MATERIAL. PENA FINAL
DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ACRESCIDA DE

502 (QUINHENTOS E DOIS) DIAS-MULTA, À
FRAÇÃO DE
1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

5)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6
)
CONCLUSÃO:
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA
A
FASTAR,
NA PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO,

QUANTO A TODOS OS CRIMES,
A
CONDUTA SOCIAL,
PERSONALIDADE E ANTECEDENTES; BEM ASSIM, NO QUE PERTINE APENAS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS,
DECOTAR
A CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS, REDIMENSIONANDO A SANÇÃO,
APÓS O CÚMULO MATERIAL,
PARA
22 (VINTE E DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ACRESCIDA DE

502 (QUINHENTOS E DOIS) DIAS-MULTA, CADA
QUAL
À
FRAÇÃO DE
1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº.
8000738-15.2022.8.05.0146
, oriunda da
C
omarca de
Juazeiro
/BA., sendo Apelante
DANIEL ALVES DE SOUZA SILVA
e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

e
DAR PARCIAL

PROV
IMENTO

a
o
R
ecurso
interposto
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATO
R